Tribunal: TJBA
Processo: 8030686-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030686-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: MONIQUE DE MORAES ROSARIO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA
-
DECISÃO MANTIDA.

1. A profícua análise dos autos permite concluir, inafastavelmente, que a decisão primeva manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, prestando a tutela jurisdicional de forma eficaz. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Nos termos do art. 6º do CDC, é assegurada ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, sempre que verossímil a alegação ou quando for parte hipossuficiente.

3. Agravo desprovido, decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030686-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MONIQUE DE MORAES ROSARIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .